Tribunal: STF
Processo: MS 28500
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 27.8.2014. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Conselho Nacional de Justiça não possui competência para apreciar a constitucionalidade de leis estaduais, ficando adstrito à análise da legalidade dos atos administrativos expedidos pelos órgãos a ele submetidos.



    2. Ao determinar a alteração da Lei Estadual nº 13.332/2007, fixando, ainda, prazo para tal modificação, o Conselho Nacional de Justiça adentrou em matérias concernentes ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Estado de Pernambuco, os quais não estão subordinados as suas determinações.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.